Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709765-82.2024.8.07.0020 RECORRENTE: BSB DESPACHANTE E CORRETORA LTDA RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 71611534 apresentada pela recorrida, porquanto apenas informa o pagamento da condenação. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 71244673. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007